Tribunal: STF
Processo: RE 591986
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Quintos. Incorporação. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento na legislação local pertinente, nos fatos e nas provas dos autos e na jurisprudência assentada no STJ, pela legalidade da manutenção, nos vencimentos da agravada, dos quintos/décimos incorporados quando do exercício de cargo comissionado no serviço público federal.



    3. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.